Tribunal: TJSP
Processo: 2258121-42.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo de sociedade que teria sucedido à executada – Cabimento parcial – Hipótese em que, apesar dos elementos de convicção apontados pela agravante, não se justifica a inclusão imediata no polo passivo da relação processual da sociedade por ela indicada - Não configurada hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – Pretensão de reforma da r. decisão que indeferiu pedido de inclusão no polo passivo de sociedade que teria sucedido à executada – Cabimento parcial – Hipótese em que, apesar dos elementos de convicção apontados pela agravante, não se justifica a inclusão imediata no polo passivo da relação processual da sociedade por ela indicada - Não configurada hipótese legal ou contratual de solidariedade entre as sociedades, supostamente componentes do mesmo grupo econômico ou envolvidas em trespasse irregular, não se justifica a inclusão imediata da sociedade no polo passivo da execução, sem que seja observado o procedimento relativo ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigo 133 e seguintes do CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.